Tribunal: TJDFT
Processo: 0713499-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713499-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE STOLTENBERG LAURO JARDIM AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À interessada Sandra Ramos de Oliveira para manifestar-se, em 15 dias, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 2 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora